Tribunal: TJPA
Processo: 0853740-03.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853740-03.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AYLLON DYLAN SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressupostos processuais em razão do não recolhimento das custas iniciais. O apelante demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, que o recolhimento foi devidamente realizado no momento da distribuição, apresentando comprovante de pagamento autenticado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, o descumprimento do dever processual de recolhimento das custas iniciais que justificasse a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a regularidade do recolhimento das custas no momento da distribuição, mediante apresentação de comprovante bancário e autenticação, evidencia-se erro material na sentença de primeiro grau.

4. O art. 485, IV, do CPC exige ausência de pressupostos processuais para a extinção sem resolução do mérito, o que não se verifica no presente caso. A sentença contrariou o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para reconhecer a regularidade do preparo inicial e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento
: "Comprovado o recolhimento tempestivo das custas processuais, é incabível a extinção do processo por ausência de pressuposto processual."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 29/11/2022, DJe 2/12/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0853740-03.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: AYLLON DYLAN SANTOS DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de APELAÇÃO interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
AYLLON DYLAN SANTOS DA COSTA
,

ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 23955424)
:

“(...) SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de ação em que a parte requerente quedou-se inerte, não tendo comprovado a hipossuficiência e tampouco recolhido as custas iniciais, apesar de devidamente intimada para tanto, deixando precluir o prazo sem promover o preparo do processo.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

JULGO O FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, COM FULCRO NO ART. 354 DO CPC.

Dispõe o art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

NO CASO EM APREÇO, embora devidamente intimada, a parte requerente deixou de comprovar a hipossuficiência e de providenciar o RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, que viabilizariam a realização de diligências necessárias ao escorreito prosseguimento do feito, demonstrando seu descaso em diligenciar e cumprir com o dever processual que lhe compete, conforme previsto no art. 77, IV do CPC.

Neste cenário, o feito se encontra obstaculizado, sem possibilidade de evolução regular, padecendo de pressupostos de desenvolvimento válido concernente à ausência de preparo.

Cediço o que preconiza o art. 290 do CPC: ‘Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’

(...)

Portanto, uma vez que o feito não foi DEVIDAMENTE PREPARADO na forma da Lei, não há como prosseguir a ação, por ausência de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, ato este que deverá ser feito no momento da distribuição ou na oportunidade aprazada para efetuar o pagamento, o que não ocorreu na espécie.

É cediço que a imensa demanda que avança sobre os tribunais pátrios supera, em muito, o capital humano disponível. Diante de tal cenário, é imperioso reconhecer-se que o comportamento nefasto do autor causa defeitos danosos para além da esfera patrimonial, atingindo direitos transindividuais da sociedade como um todo, com a perpetuação de ações que superlotam o Poder Judiciário, notadamente quando padeceu o interesse processual pela satisfação da pretensão por outros meios.

Olvidou o autor que os PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ não se impõem somente ao Judiciário, mas a todos os operadores do direito.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, não sendo hipótese de deferimento da justiça gratuita, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 290 do CPC, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXO DE CONDENAR a parte autora ao recolhimento de custas e despesas processuais, considerando o cancelamento da distribuição, consoante art. 22 da Lei Estadual de Custas (n. 8.328/15) e precedente do STJ (ARESP n° 1.442.134/SP).

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, remetam-se os autos ao E.TJPA com as homenagens de estilo.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema.

Belém/PA, 13 de agosto de 2024.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz(a) da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Inconformado, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs recurso de apelação
(ID 24282416)
sustentando que realizou o depósito das custas iniciais na data de 02/07/2024, conforme demonstrado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos. Aduz que todas as obrigações financeiras relacionadas às custas processuais foram corretamente cumpridas, em conformidade com a legislação aplicável e com as orientações do Tribunal. Requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o devido prosseguimento do feito.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, observo que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente instruído, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à alegação de ausência de recolhimento das custas iniciais pela parte autora, o que teria motivado a extinção do processo pelo Juízo a quo.

No entanto, verifica-se nos autos que o apelante apresentou, já no momento da distribuição, o boleto bancário referente às custas iniciais
(ID 24282410)
, o comprovante de pagamento respectivo
(ID 24282409)
e o relatório de conta contendo a autenticação bancária
(ID 24282411)
, documentos que comprovam inequivocamente a regularidade do preparo inicial.

Tal circunstância evidencia que o erro identificado na sentença prolatada decorreu de equívoco na análise dos documentos juntados, não havendo que se falar em descumprimento do dever processual de recolhimento das custas, tampouco em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

O art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos processuais. No caso em apreço, porém, restou demonstrado que o requisito essencial ao desenvolvimento regular do feito foi tempestivamente atendido, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

Ressalte-se que o reconhecimento de erro material na decisão de primeiro grau, quando constatado nos autos, enseja sua correção pela instância superior, assegurando o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença para reconhecer a regularidade do preparo inicial e determinar o prosseguimento do feito na origem, com a prática dos atos processuais necessários ao julgamento da demanda.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025